Tribunal: TJES
Processo: 5014143-08.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014143-08.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: WAGNER DE ALMEIDA CALEGARIO e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AUTOS Nº 5014143-08.2022.8.08.0011

RECORRENTE/RECORRIDO:
WAGNER DE ALMEIDA CALEGARIO

RECORRENTE/RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação exercida por WAGNER DE ALMEIDA CALEGARIO em face de DETRAN/ES sustentando, em síntese, que a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi aplicada durante o prazo para interposição de recurso ao CETRAN, fato que resultou no bloqueio de sua CNH. Requer a declaração da nulidade do procedimento administrativo e condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou procedente em parte o pedido e anulou o procedimento administrativo.

As duas partes recorreram: o autor insiste na condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais; já o DETRAN argumenta que “eventual mácula no processo administrativo, por ausência ou vício na notificação de autuação/abertura, de penalidade ou do julgamento do recurso, somente afeta a fase do processo administrativo na qual não se observou o contraditório e a ampla defesa, ou seja, o ato viciado e os que lhe são posteriores, que deverão ser anulados, mas possibilitando que novos atos válidos sejam produzidos”.

De início, registro que o documento de id. 5636288 não se revela idôneo para comprovar a data da intimação do julgamento do recurso pela JARI, o que daria início ao prazo de 30 dias para exercício de recurso junto ao CETRAN.

Contudo, o DETRAN/ES não comprovou a data de envio da intimação. Consequentemente, diante dessa inércia probatória é que prevalece a narrativa inicial de que a intimação teria ocorrido no dia 06.11.2022.

Por tal razão, assiste razão ao juízo de origem ao reconhecer que a aplicação de penalidade ocorreu de forma irregular.

Entretanto, como bem asseverou o DETRAN/ES no seu recurso, a ausência de intimação apenas resulta na nulidade dos atos posteriores, porque não há falar em prejuízo quanto aos atos anteriores praticados de forma regular.

Em outras palavras, não se anula o procedimento administrativo, mas, tão somente, a fase onde a nulidade resultou em prejuízo. In casu, portanto, a nulidade apontada é plenamente superada com a reabertura do prazo recursal não observado.

No que se refere ao pleito indenizatório, tenho que andou bem o juiz sentenciante ao registrar que “não vislumbro a ocorrência de qualquer fato, atribuível ao réu, hábil a abalar os direitos da personalidade da autora, que mereça ressarcimento pecuniário”. Não há, ademais, prova de dano.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou provimento parcial ao recurso do DETRAN/ES para reformar a sentença e determinar a reabertura do prazo recursal perante o CETRAN. NEGO provimento ao recurso do autor WAGNER. Nos demais termos, mantenho a sentença.

Sem custas e honorários pelo DETRAN/ES em razão do provimento do seu recurso. Condeno o recorrente WAGNER ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00, suspendendo a cobrança enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, verifica-se que o Recorrente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO deixou de observar o prazo para interposição de recurso junto ao Cetran, bloqueando a CNH do Recorrido antes da finalização do procedimento administrativo. Dessa forma, verifico que houve violação do devido processo legal, quando da realização do bloqueio da CNH do recorrido antes do termo final para apresentação do recurso ao Cetran/ES.

A Jurisprudência do STJ, indubitavelmente, segue o entendimento da Constituição Federal, no sentido que o procedimento administrativo deve obedecer o devido processo legal. Segue recentíssimo julgado, neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE DEFESA PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO ITER PROCESSUAL ADMINISTRATIVO, OCORRENDO, POR CONSEGUINTE, PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para melhor elucidar o caso dos autos, mister a transcrição do seguinte excerto extraído dos EREsp 711.965/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ de 16.4.2007, p. 160. Ipsis litteris: "É importante ressaltar que, cometida a infração, é o infrator comunicado de que será aberto contra ele processo administrativo, cabendo-lhe trazer, de imediato, os fatos extintivos ou impeditivos que possam desfazer a autuação. Trata-se da Defesa Prévia, como denominada na vigência da Resolução 568/80, o que, com o advento da Resolução 149/2003, passou a chamar-se de Defesa da Autuação. Seu prazo para apresentação, que outrora era de 30 (trinta) dias, passou a ser de, no mínimo, 15 (quinze) dias, devendo ele, obrigatoriamente ser discriminado na notificação da autuação. Após essa notificação, com ou sem a defesa, passa-se ao julgamento da autuação, com a proposta de sanção, tudo como previsto no art. 281 do CTB. Julgada a autuação com os elementos nela contidos e levando em conta a defesa prévia, se apresentada, pode haver o arquivamento ou a sua manutenção, hipótese em que será expedida uma segunda notificação, cientificando o infrator da aplicação da penalidade, para que, inclusive, possa ele recorrer no prazo de trinta dias." 2. Trata-se, na origem, de Ação Popular objetivando a declaração de nulidade de ato administrativo, denominado "Termo de Aplicação da Penalidade de Multa", que, corroborado pelo processo administrativo 08.662.003.726/2004: a) julgou consistentes autos de infração extraídos no período de 1º a 31.7.2004; b) aplicou penalidade de multa; c) determinou a expedição de Notificação da Aplicação da Penalidade (NAP). 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (destacou-se): "Em síntese, então, temos que, ocorrendo infração de trânsito, é lavrado um auto de infração por um agente de autoridade de trânsito (art. 280). Esse auto de infração, contudo, deve ser posteriormente homologado pela autoridade de trânsito (art. 281). No caso dos autos, o Apelante alega que essa homologação foi feita antes do transcurso do prazo de defesa prévia, e que isso seria um ato lesivo à moralidade administrativa. (...) De fato, parece que a homologação dos autos de infração foi feita logo em seguida à lavratura do mesmo, sem se esperar o transcurso do prazo de defesa, o que de certo modo viola o art. 9°. da Resolução Contran n. 149/2003, que assim dispõe: (...) Desse dispositivo, em especial de seu § 2°., infere-se que a homologação só pode ser feita após a rejeição da defesa preliminar ou, não sendo apresentada defesa pelo condutor, após o transcurso do prazo. Assim, o procedimento adotado mostra-se, à primeira vista, realmente irregular.(...)". 4. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nos processos administrativos para imposição de multa por infração de trânsito, deve haver duas notificações, sendo a primeira quando da lavratura do auto de infração, em razão da qual se inicia o prazo para o oferecimento de defesa prévia e, a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 312/STJ. 5. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do iter procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis. Igualmente, entende-se pela ilegalidade da sanção, por cerceamento de defesa, a inobservância dos prazos estabelecidos no iter procedimental. 6. Outrossim, está sedimentado na jurisprudência do STJ que, entre a notificação da autuação e o julgamento da consistência do auto de infração, deve ser observado o prazo mínimo exigido por lei para a defesa prévia. 7. Assim sendo, in casu, a homologação dos autos de infração foi feita logo em seguida à lavratura deles, sem se esperar o transcurso do prazo de defesa, o que importa em inobservância do iter processual administrativo, ocorrendo, por conseguinte, prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual há de se declarar a nulidade do ato. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no Resp 1975036/GO), MINISTRO RELATOR HERMAN BENJAMIN, T2, julgado em 30/05/2022
).

Ademais, na seara do dano moral, Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano in re ipsal.

Ademais, para que restem ocasionados danos morais, é necessário se verificar situação excepcional, em que presentes sentimentos como a dor, o vexame, a humilhação, que assim atinjam os direitos de personalidade da pessoa lesada, os quais não são depreendidos da narrativa fática trazida a Juízo.

Nesse sentido também é a jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CNH. NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENVIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação exige notificação expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que assegurem a sua ciência (art. 10, § 1º da Resolução 182/2005 do CONTRAN). 2. O mero erro no procedimento do processo administrativo, sem elementos que demonstrem real prejuízo de ordem moral à vítima em decorrência disso, não configura dano moral, porque não prejudica a imagem do autor perante a sociedade e não causa transtornos psíquicos. 3. Quando for inestimável o proveito econômico ou o valor da causa, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por equidade, conforme o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Recursos não providos. (TJMS; AC 0826648-73.2020.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 14/03/2023; Pág. 70)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR NULO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR DA NOTIFICAÇÃO DANDO CIÊNCIA DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. PRAZO DE CINCO ANOS. NÃO INTERRUPÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA E POR DANOS MORAIS INDEVIDA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NORMA DE NATUREZA COGENTE DE ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO. (...) 7) O dano moral, por outro lado, não se caracteriza in re ipsa, razão pela qual não seria a aplicação indevida do direito de dirigir motivo suficiente, por si, a ensejar lesão ao direito de personalidade. Precedente TJES. 8) De todo modo, a despeito de toda argumentação atinente à nulidade do processo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, exsurge hígida a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir, haja vista que, levando em conta que quando da autuação da infração de conduzir veículo com CNH suspensa a parte já tinha tomado ciência da aplicação da primeira penalidade, tendo inclusive entregue a carteira de habilitação ao órgão de trânsito, a simples violação de norma de trânsito, de natureza cogente e ordem pública, conduz, por consectário, à aplicação da penalidade respectiva. 9) Primeiro recurso parcialmente provido e segundo prejudicado. 10) Tese divergente: Restando demonstrada a regularidade das notificações de autuação e penalidade, hígida se revela a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. (TJES; AC 0005082-19.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 29/10/2019; DJES 22/11/2019)

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE CNH NÃO BAIXADA NO SISTEMA DO DETRAN. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Conquanto as razões da apelação sustentem que o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) não se mostra adequado ao caso concreto, atraindo a articulação do presente apelo como medida de conferir equilíbrio a sentença. Por força do reexame necessário, impositiva é a reforma da sentença quanto a condenação em dano moral. 2. Diante das provas dos autos e do entendimento adotado por este Sodalício, é de se afirmar que a manutenção indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir no sistema do Detran/ES, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima. (TJES - AC nº 012170013663). 3. Em sede de remessa necessária, reforma-se parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo autor, invertendo, por via de consequência, os ônus sucumbenciais, com a ressalva do previsto no § 3º do art. 98 do CPC/2015. 4. Sentença reformada por força da remessa necessária. Apelação prejudicada. (TJES; Apl-RN 0007945-45.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 12/02/2019; DJES 20/02/2019)

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Ademais, conheço do Recurso Inominado interposto pelo recorrente WAGNER DE ALMEIDA CALEGARIO e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.